Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

1. Presente a atenuante da confissão espontânea, foi a pena reduzida ao patamar mínimo legal, observado o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.

2. Recurso conhecido e não provido.